Tribunal: TJDFT
Processo: 0716593-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATAUL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MOROSIDADE NA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. DESTITUIÇÃO DE INCORPORADORA. ASSUNÇÃO DO EMPREENDIMENTO PELA ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES. NATUREZA JURÍDICA DE CONDOMÍNIO. RESCISÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1 – De acordo com a teoria da asserção, averigua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa.

2 – De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de recebimento de valores pagos em decorrência de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submete-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, consoante previsto no art. 205 do Código Civil.

3 – Conforme preconiza o artigo 43, inciso VI, da Lei 4.591/1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, a destituição da incorporadora, em caso de morosidade excessiva no andamento do empreendimento, é feita pelos Promitentes Compradores que devem se reunir em condomínio para sucederem o incorporador originário.

4 – Embora a relação originária entre o Promitente Comprador e a Incorporadora seja de consumo, a Associação criada com o objetivo de destituir a incorporadora não integra a cadeia de consumo, uma vez que não se enquadra no conceito de fornecedor, não tendo vendido qualquer unidade imobiliária, tampouco sucedido a Incorporadora em suas obrigações.

5 – Esta egrégia Corte de Justiça já se pronunciou sobre a natureza jurídica das associações criadas pelos promitentes compradores, em caso de destituição da incorporadora, reconhecendo que “As associações criadas para o fim de defesa do patrimônio comum dos adquirentes possuem a natureza jurídica de condomínio, uma vez que foi transmitida para os promitentes adquirentes a titularidade comum do bem” (Acórdão 1252609, 00082777920138070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6 – Dessa maneira, observa-se a ausência de responsabilidade da Associação que sucedeu a Incorporadora para ressarcir a Demandante nas quantias pagas à antiga Incorporadora, a título de pagamento pelo imóvel alienado, tendo em vista que não houve sucessão da construtora pela associação, a qual foi criada para um fim específico, qual seja, dar continuidade às obras iniciadas pela Incorporadora com a qual a Autora celebrou o contrato primitivo.

Preliminar rejeitada.

Prejudicial de mérito rejeitada.

Apelação Cível provida.